Tribunal: TJES
Processo: 5000540-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Leonard Souza Braga registrado(a) civilmente como LEONARDO SOUZA BRAGA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega ausência de prova da prática delitiva, ilegalidade na custódia cautelar por falta de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e; (
ii
) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
não é a via adequada para aprofundado exame de provas quanto à autoria do delito, sendo tal análise reservada ao juízo competente no curso da ação penal.
4. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, I, do CPP, uma vez que o paciente responde por crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
5. Os requisitos do art. 312, do CPP, estão presentes, considerando-se a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos depoimentos policiais e pela confissão extrajudicial do paciente acerca da venda de entorpecentes.
6. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente justifica a custódia cautelar, haja vista a apreensão de significativa quantidade de drogas, a forma de acondicionamento e a reincidência do paciente na prática de tráfico de entorpecentes, o que demonstra risco concreto à ordem pública.
7. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/04/2021; STF, HC 196.644, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 13/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000540-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO SOUZA BRAGA
PACIENTE: ANDRE DA SILVA BAIENSE

Advogado(s) do reclamante: LEONARD SOUZA BRAGA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LEONARDO SOUZA BRAGA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
André da Silva Bahiense
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Magistrado
da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente
foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurado
nos Autos nº

0000887-82.2024.8.08.0021
.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não
há comprovação da prática delituosa por parte do paciente, e que as drogas apreendidas
com ele
decorr
era
m de flagrante forjado.

Noutro giro, a defesa assevera que não
estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
especialmente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
de forma que,
ressaltando a
s

condições pessoais favoráveis
do paciente
e o cabimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
,

requer a revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em favor do paciente.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, inicialmente,
ressalto
que no que diz respeito à alegação de que
as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a

a
utoria do crime
,
devo re
memorar
que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que
o
exame
se
confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Superado esse ponto,
passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Nesse particular
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no

art.
3
3
, da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque,
verifica-se dos documentos que instruem o feito
,
que
em patrulhamento preventivo no bairro Portal Clube, policiais militares avistaram Andre da Silva Bahiense saindo de um beco, entregando um objeto para o motorista de um veículo, e, ao perceber a presença dos policiais militares, tentou ludibriar os agentes de segurança pública entrando em um bar.

Nada obstante, os policiais militares entraram no estabelecimento comercial, procederam a abordagem de Andre da Silva Bahiense,
com quem nada de ilícito foi encontrado. Todavia, os policiais lograram êxito em apreender a bolsa entregue pelo paciente para terceiro, na qual foram apreendidos 23 (vinte e três) pinos de cocaína, 26 (vinte e seis) pedras de crack e R$ 201,00 (duzentos e um reais) em espécie, tendo Andre da Silva Bahiense confessado aos policiais militares que estava vendendo entorpecentes desde mais cedo no local.

Não fosse o bastante, destaco que o paciente foi denunciado em outra ação penal também pela prática do tráfico de drogas.

Assim,
evidencia-se o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a
e evitar a reiteração criminosa
.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como
a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública
, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 13 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)